Tribunal: CARF
Processo: 10880.949947/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949947/2011-77
RESOLUÇÃO
1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 23 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
2
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ05, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente crédito
informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no 42857.03124.050809.1.7.03-4935 (fls.
2/6), lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$ 4.519.089,59, referente ao ano-calendário de 2006.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não validação das retenções na fonte informadas, no valor de R$ 5.539.693,69,
sendo confirmadas apenas o valor de 1.853.115,60, conforme Despacho Decisório no 941455139
(fls. 7).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/114), a ora Recorrente informou que
não foram consideradas as retenções suportadas em sua participação em consórcios, na prestação
de serviços de engenharia para a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) e aplicações financeiras em
instituições financeiras, de forma direta e mediante consórcio.
4.

Em diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
concluiu, não ser possível confirmar a alegação do contribuinte, de que o valor de R$
50.226.364,39, declarado como outras exclusões na apuração do lucro real, conforme previsão no
art. 409, I, do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99),
informa ainda que documentos de outros anos-calendário não foram admitidos para fins de
análise e conclusões do procedimento de diligência. Por fim, a apesar de confirmar as retenções
de R$ 3.806.116,15, concluiu que as exclusões realizadas pelo contribuinte na apuração do lucro
real não estão corretas (fls. 145/150).
5.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 155/171),
ratificando as conclusões do procedimento de diligência, registrou, ainda, que o processo de
restituição, de ressarcimento ou de compensação é de iniciativa do sujeito passivo, a quem cabe
provar a certeza e liquidez do direito por ele alegado. conforme relatório de diligência. A referida
decisão restou materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
3
Para fazer prova do crédito de IRRF computado no saldo negativo é necessário
apresentar o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora ou que
a retenção esteja declarada em Dirf, além de demonstrar que o respectivo
rendimento foi oferecido à tributação. Na ausência daqueles elementos, a
comprovação cabal se faz mediante documentação que evidencie a efetiva
retenção do valor pleiteado apoiada por documentos oriundos de terceiros, não
bastando, para tal desiderato, a apresentação de documentos exclusivamente de
lavra do próprio contribuinte, tais como recibos, planilhas, escrituração contábil e
documentos fiscais.
IRRF. CONSÓRCIOS.
O valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios pode ser compensado na declaração de rendimentos das pessoas
jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação contratada no
consórcio, desde que seja efetuada a prova da participação nos consórcios
envolvidos, mediante identificação dos recursos de cada grupo de consórcio e
correlação com o imposto retido.
6.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 192/216)
em que aduz ter prestado serviços de engenharia para a Petrobrás como consorciada e que
efetuou aplicações financeiras, de forma direita e indireta (via consórcio). Registra que o
procedimento de diligência conclui pela existência de retenções de CSLL, no valor de R$
3.806.116,15 e que o valor do saldo negativo em 2006 é aquele indicado na DCOMP. Alega, em
preliminar, (i) nulidade da decisão recorrida em razão de inovação dos fundamentos para a glosa
perpetrada, posto que o Despacho Decisório motivou o não reconhecimento do saldo negativo
pela não validação de parte das retenções e que houve reconhecimento adicional de parte destas
retenções no procedimento de diligência e ratificadas pela DRJ, mas a r. decisão inovou ao não
admitir a exclusão de R$ 50.226.364,39, efetuadas com base no art. 409, I, do RIR/99; (ii) nulidade
da r. decisão por cerceamento de defesa pela não apreciação das provas dos autos. Com relação
ao mérito, que por força do art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, apurou saldo negativo no
AC2006, no valor de R$ 4.519.089,59; que retenção promovida pela fonte pagadora Petrobrás foi
parcialmente reconhecida pelo Despacho Decisório (R$ 1.731.482,31) e em maior extensão pela
decisão recorrida (R$ 3.593.962,41); que foram reconhecidas as retenções no importe de R$
1.665.683,28 e R$ 196.796, 82, respectiva e relativamente aos Consórcios PRA1 e PROPENO; que o
mesmo raciocínio deveria ser aplicado aos anos-calendário 2004 e 2005, visto que a retenções
sofridas pelo Consórcio PRA1 contribuíram para a formação do saldo negativo da CSLL no AC2006
e que a Recorrente juntou provas de retenção de R$ 504.848,97 (AC2004) e R$ 1.223.618,72
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
4
(AC2005). Por fim, requer a nulidade da r. decisão, quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento
do SN da CSLL no ano-calendário 2006, de R$ 4.519.089,59.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.07.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 186) e interpôs o Recurso Voluntário
em 14.08.2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 191), portanto, de
forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais deve ser conhecido.

Preliminares de nulidade da decisão de primeira instância
9.

A Recorrente argui (i) nulidade da decisão recorrida em razão de inovação dos
fundamentos para a glosa perpetrada, posto que o Despacho Decisório motivou o não
reconhecimento do saldo negativo pela não validação de parte das retenções e que houve
reconhecimento adicional de parte destas retenções no procedimento de diligência e ratificadas
pela DRJ, mas a r. decisão inovou ao não admitir a exclusão de R$ 50.226.364,39, efetuadas com
base no art. 409, I, do RIR/99; e (ii) nulidade por cerceamento de defesa pela não apreciação das
provas dos autos.
10.

A primeira nulidade se refere a alegada inovação quando à mudança de
fundamentação para o não reconhecimento do saldo negativo da CSLL AC2006, no valor de R$
4.519.089,59. Como relatado, o Despacho Decisório Eletrônico no 941455139, restringiu a análise
com base em batimentos nas retenções na fonte, informadas pela Recorrente no valor de R$
5.539.693,69, mas confirmado apenas a importância de R$ 1.853.115,60.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
5
11.

Diante do não reconhecimento do saldo negativo, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade e, antes, do julgamento proferido pela autoridade julgadora de primeira instância,
foi determinada a realização de diligência para verificar a procedência do indébito, que, registre-
se, refere-se a saldo negativo da CSLL e não apenas sobre eventuais retenções informadas.
12.

Precedente às conclusões da autoridade responsável pelo procedimento de
diligência, a Recorrente foi intimada nos seguintes termos (fls.124/128):
1.1 – Apresentar os documentos contábeis e fiscais que serviram de base para
apuração do Lucro Real e da base tributável da CSLL no valor de R$
11.340.045,55, informado nas respectivas Fichas da DIPJ do ano calendário de
2006, especialmente os livros e documentos que contenham os registros das
atividades e operações efetuadas pelos consórcios dos quais a contribuinte é
parte integrante. OBSERVAÇÃO: Detalhar o valor de R$ 50.226.364,39 declarado
como outras exclusões na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL,
informando as contas de resultado que o compõe, bem como o motivo das
exclusões das bases de cálculo dos tributos;
1.2 – Apresentar documentos hábeis a comprovar a efetiva integração da
contribuinte aos consórcios e os percentuais de participação durante o ano de
2006;
1.3 – Apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício de 2006
tempestivamente elaborada e assinada pelo representante legal e contador
responsável e o balancete de verificação levantado em 31/12/2006 antes dos
encerramentos das contas de resultado. (g.n.)
13.

A análise e sua conclusão, correta ou não, foi no sentido de verificar se o alegado
saldo negativo da CSLL no AC2006, informado como indébito na DCOMP no
42857.03124.050809.1.7.03-4935, estava correto.
14.

A r. Decisão convalidou as conclusões da autoridade responsável pelo
procedimento de diligência, ou seja, em que pese ter sido reconhecido adicionalmente o
montante das retenções, de R$ 1.853.115,60 para R$ 3.806.116,15, concluiu que a exclusão de R$
50.226.364,39 da base de cálculo da CSLL, não estava correta.
15.

Diante desse fato, a Recorrente entente ser nula a decisão de primeira instância por
Inovação dos fundamentos para a glosa perpetrada, com supressão de instância e cerceamento de
defesa.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
6
16.

No âmbito do contencioso administrativo, são nulas as decisões proferidas por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art.591 do Decreto no
70.235, de 1972 (Processo Administrativo-Fiscal – PAF).
17.

Não houve preterição ou cerceamento do direito de defesa quando a autoridade
julgadora, limitada a lide (não reconhecimento do saldo negativo da CSLL), convalida a análise
efetuada em procedimento de diligência que concluiu pela inexistência do indébito informado na
DCOMP, em especial quando a Recorrente foi regularmente intimada a apresentar a composição
da base de cálculo da CSLL, especificamente, o valor de R$ 50.226.364,39 declarado como outras
exclusões.
18.

Registre-se, ainda, que diferente do Despacho Decisório Eletrônico, quando sequer
houve intimação prévia para denegar o indébito oposto à Fazenda Nacional, no procedimento de
diligência, em homenagem a Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, houve prévia
intimação para que a Recorrente demonstrasse os valores que compuseram a vase de cálculo da
CSLL, devidamente informada na DIPJ. Diante na ausência de demonstração, a decisão de primeira
instância concluiu inexistir saldo negativo da CSLL no AC2006.
19.

Não há qualquer ofensa ao constitucional direito de defesa na r. Decisão, que não
inovou, posto que a lide se refere a não validação do indébito pleiteado.
20.

A prevalecer o entendimento da Recorrente, qualquer contribuinte que tivesse
incorrido em retenção tributária, mas preenchesse sua DIPJ ou Escrituração Fiscal Digital no
âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (ECF/Sped) zerada, faria jus ao indébito
lastreado em saldo negativo, o que, certamente, transborda qualquer razoabilidade, pois é poder-
dever da Administração Tributária verificar se o crédito apresentado se reveste dos requisitos de

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
7
certeza e liquidez, conforme autorização prevista no art. 1702 do Código Tributário Nacional (CTN).
Tão pouco, faz-se necessário formalizar lançamento de ofício, pois o procedimento tem início por
iniciativa do sujeito passivo, que alega, e tem de provar, nos termos do art. 3733 do Código de
Processo Civil, a existência de indébito oponível à Fazenda Nacional.
21.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste CARF:
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE NA APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. PRAZO.
A verificação da base de cálculo do tributo é cabível para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise dos
pedidos de restituição e das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito alegado. O procedimento de
homologação de declaração de compensação consiste em atestar a regularidade
do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos ocorridos há mais de
cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação
requerida. Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de
constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é
uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
(Acórdão no 1301-005.728, Relator Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
sessão de 16.09.2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. GLOSAS DE DESPESAS. REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
O ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em sede de DCOMP ou
pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está limitado aos
valores informados na DIPJ, devendo atingir, também, a verificação da
regularidade da determinação da base de cálculo apurada pelo interessado.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
8
(Acórdão no 1001-002.872, Relator Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, sessão de
09.03.2023)

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS ACIMA DO LIMITE DE 30%.
GLOSA.
PROCESSO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO.

DECISÃO
DESFAVORÁVEL A CONTRIBUINTE. PROCEDÊNCIA DA GLOSA. CORRETO O AJUSTE
DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Na hipótese de a decisão final confirmar com indevido a compensação de
prejuízos fiscais acima do limite de 30%, correto o ajuste do saldo negativo do
IRPJ.
(Acórdão no 1402-001.736, Relator Conselheiro Paulo Roberto Cortez, sessão de
29.07.2014)
22.

A segunda nulidade arguida sobre a r. Decisão diz respeito a não apreciação das
provas juntadas.
23.

No tópico específico sobre essa arguição, a Recorrente apresenta argumentação
consubstanciada em dispositivo da Constituição Federal sobre o contraditório e a ampla defesa
(CF, art. 5o, LV), sobre princípios aplicáveis ao processo administrativo, discriminados no art. 2o4
da Lei no 9.784, de 1999, e menciona o fato de ter colacionado aos autos grande volume de
documentos fiscais e contábeis destinados a comprovar o saldo negativo. Faz referência específica
a documentos relativos a períodos anteriores e que contribuíram para a composição do saldo
negativo da CSLL apurado em 2006.
24.

Embora a Recorrente não faça referência a quais documentos, em específico, foram
desprezados pela r. Decisão, mas apenas uma alegação genérica, inclusive sobre documentos de
anos anteriores ao AC2006, importante destacar que o procedimento de diligência e a r. Decisão,
entenderam ser objeto de análise apenas os documentos relativos a esse ano-calendário.
25.

Consta ainda no Relatório de Diligência a desconsideração de alguns documentos
juntados pela Recorrente:
Com relação aos documentos apresentados em resposta à intimação, destacamos
que, o que a contribuinte chama de “cópia da parte A do seu Lalur do período em
questão (DOC 02)”, não constitui de fato cópia de documento elaborado
tempestivamente. Na realidade, trata-se de uma planilha elaborada

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
9
intempestivamente com deficiências para fins probatórios (no corpo do
documento consta a data de 14/11/2022). Já as cópias dos livros contábeis
apresentadas (Cópia do livro Diário do período em questão (DOC. 03 – não
paginável e Cópia do livro Razão do período em questão (DOC. 04 – não
paginável) trata-se de fato, de arquivos em formato de bloco de notas, juntados
ao processo como documentos não pagináveis. Considerando que, é de se
presumir que as demonstrações contábeis juntadas às fls. 141 foram elaboradas
com base nas escriturações destes livros e que as informações daqueles
documentos foram suficientes para as conclusões expressas nesta informação
fiscal, informamos que os livros não foram analisados.
26.

Em outras palavras, se a nulidade se refira apenas a documentos de anos
anteriores, tal fato não pode ser considerado como um cerceamento do direito de defesa, mas
insurgência quando mérito da r. Decisão, que deverá ser objeto de análise em tópico específico
deste voto.
27.

Dessa forma, devem ser rejeitadas as arguições de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.

Mérito
28.

O mérito se refere a não confirmação de parte das retenções na fonte da CSLL na
formação do saldo negativo do ano-calendário 2006, Foi informado na DCOMP retenções de R$
5.539.693,69, sendo confirmadas apenas o valor de R$ 1.853.115,60, conforme Despacho
Decisório Eletrônico no 941455139.
29.

Como referido, após conversão do julgamento em diligência pela DRJ, a unidade de
jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conclui-se:
a) que foi reconhecida adicionalmente parte das retenções ocorridas exclusivamente no AC
2006, diretamente ou por meio de consórcio:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
10
b) que não foram analisadas retenções efetuadas nos AC2004 e AC2005, que alegadamente
foram utilizadas pela Recorrente na formação do saldo negativo da CSLL AC2006.
c) que não restou demonstrada a exclusão R$ 50.226.364,39, atribuída pela Recorrente
como lucro líquido de receitas não recebidas, com base no art. 4095, I, do RIR/99.
30.

A Recorrente informa ter oferecido à tributação a totalidade da receita
correspondente à retenção de R$ 5.338.500,51, mas que não foi aplicado o mesmo raciocínio, que
reconheceu as retenções sofridas de forma indireta via Consórcio PRA1 e Propeno no AC2006.
Informa que, via Consórcio PRA1, sofreu retenções de R$ 504.848,97 no AC2004 (Doc. 18, anexo à
MI) e de R$ 1.223.618,72 no AC2005 (Doc. 25, anexo à MI).
31.

As alegações da Recorrente são no sentido de que as retenções da CSLL ocorridas
em 2004 e 2005 não foram apropriadas nos respectivos anos-calendário, mas apenas no ano-
calendário 2006.
32.

Além disso, em que pese o entendimento, diga-se, equivocado da Recorrente, de
que só deveria comprovar as retenções na fonte, resta necessário um melhor esclarecimento
quando à exclusão do valor de R$ 50.226.364,39, informado na DIPJ como outras exclusões na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.

5 Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts. 407 ou 408, com
pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia
mista ou sua subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas
as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o,
inciso I):
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real,
parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do período de apuração,
proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do
balanço de encerramento do mesmo período de apuração;
II - a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do lucro real do
período de apuração em que a receita for recebida.
§ 1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito ao diferimento de que
trata este artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na receita a receber (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 10, § 4o).
§ 2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa cujo capital com direito a
voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente, a uma única sociedade de economia mista e com
esta tenha atividade integrada ou complementar.
§ 3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou com empresa sob seu
controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, decorrentes de construção por
empreitada, de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com
títulos de sua emissão, inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa
finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que houver sido diferida
na forma deste artigo, na determinação do lucro real do período de apuração do resgate dos títulos ou de
sua alienação sob qualquer forma (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 1o).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
11
33.

Registre-se, ainda, ser possível a demonstração da retenção por outros elementos
de prova, isto é, a retenção da fonte não se dá exclusivamente com base no informe de
rendimentos, nos termos da Súmula CARF no 1436, portanto, absolutamente pertinente e
necessário a análise aprofundada dos documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, vis
a vis a escrituração contábil da Recorrente.
34.

Diante de tais fato e dos elementos probatórios trazidos pela Recorrente, voto no
sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, efetue os seguintes procedimentos:
a) Em relação às retenções sofridas nos AC2004 e AC2005 pela Recorrente
enquanto integrante dos Consórcios PRA1, verificar se tais retenções não foram
utilizadas na apuração da CSLL a pagar (ou saldo negativo) dos referidos anos-
calendário.
b) Intimar a Recorrente para demonstrar a exclusão, no valor de R$ 50.226.364,39,
informado na DIPJ como outras exclusões na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL e analisar sobre a procedência dessas exclusões.
c) Elaborar relatório conclusivo onde reste evidenciada nova apuração da CSLL, com
inclusão das retenções sofridas nos AC2004 e AC2005, caso não tenham sido
utilizados como apuração da CSLL a pagar em anos-calendário anterior e com a
parcela efetivamente comprovada pela Recorrente em relação a outras exclusões
da base de cálculo da CSLL registradas na DIPJ.
d) Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto
no 7.574, de 2011).
e) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

6 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949947/2011-77
12

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 232
DF CARF MF
Original